Tribunal: STF
Processo: RHC 226929
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ASSENTADAS PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre Silva de Jesus contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.2.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 799.453/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP, na Ação Penal n. 0009109-09.2016.8.26.0477, à pena privativa de liberdade de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinze dias-multa, pela prática do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), pelos seguintes fundamentos:



    “A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17). 



    A autoria, por sua vez, também restou devidamente configurada nos autos.



    (...)



    Estas, pois, foram as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Sabe-se que no tocante ao crime de receptação, a prova de que o agente tinha prévia ciência da proveniência criminosa do objeto é de comprovação dificultosa, haja vista tratar-se de comportamento subjetivo, e, portanto, nestes casos, a condenação deve ser pautada em fatores objetivos demonstrados no momento da aquisição/tradição da res, tais como a verificação das circunstâncias que envolvem o bem e a conduta do agente alienante, vez que ‘a receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito’ (TJSP AC 170.250 Rel. Cerqueira Leite RT 717/385).



    Pelas circunstâncias objetivas verificadas no momento da apreensão da res, percebe-se que não há outra hipótese senão a de que o réu possuía ciência de que o veículo apreendido se tratava de produto de crime. Conforme se extrai de seu interrogatório judicial, o bem foi adquirido na ‘feira do rolo’ em São Vicente, onde os despojos de crimes patrimoniais são vendidos; ‘feiras do rolo’, aliás, que nasceram exatamente com para tal finalidade, situação, esta, portanto, de presumível ilicitude, não havendo que se falar, pois, em desclassificação para a modalidade culposa, até porque, caso realmente quisesse adquirir regularmente veículo usado, poderia tê-lo feito em qualquer das centenas de lojas especializadas existentes na cidade e que, sabidamente, negociam veículos usados, munindo os adquirentes com notas fiscais e/ou outros documentos pertinentes. 



    Patente, pois, que as provas produzidas foram suficientes a embasar a condenação do réu, o qual não trouxe aos autos nada que pudesse afastá-las, não se podendo falar, portanto, em insuficiência probatória e a subsequente absolvição. 



    Por fim, em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311, caput, do CP), não há, nos autos, provas certas e seguras, produzidas judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstrem que o réu foi a pessoa quem efetivamente adulterou as placas do veículo, ônus processual que cabia à acusação. 



    Dessa forma, havendo dúvida razoável e invencível quanto a tal circunstância, obrigatória a aplicação do princípio constitucional do in dúbio pro reo, pois ‘nenhuma acusação penal se presume provada. Essa afirmação, que decorre do próprio sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso País, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) A condenação do réu pela prática de qualquer delito – até mesmo pela prática de uma simples contravenção penal – somente se justificará quando existente, no processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se beyond all reasonable doubt (além, portanto, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possa legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo Poder Judiciário.’ (STF – RTJ 161/264 – rel. Min. Celso Melo). 



    Desta forma, considero o acusado como incurso no art. 180, caput, do CP, restando a individualização da pena” (fls. 2-5, 
e-doc. 5).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0009109-09.2016.8.26.0477, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso da acusação, para reformar parcialmente a sentença e condenar o ora recorrente também pelo crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal), majorando a pena para oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de trinto e oito dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “Apelações do Ministério Público e da defesa – Receptação simples e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Procedência parcial – Inconformismo da acusação quanto à absolvição pelo crime último – Apelo defensório a buscar a absolvição por fragilidade probatória, quanto à receptação – Autorias e materialidades, em relação a ambos os delitos, bem demonstradas – Palavras coerentes dos policiais oficiantes, a corroborarem o confesso extrajudicial – Crime do art. 311 do Estatuto Repressivo bem delineado – Condenação nos termos da denúncia que se impõe – Sentença reformada em parte – Bases acima do mínimo, justificadas pelos maus antecedentes – Novo acréscimo pela recidiva – Regime fechado adequado – Impossibilidade de substituição da física por restritivas – Recurso da acusação provido, desprovido o outro” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos (e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 799.453/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu a concessão da ordem, “com fundamento no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, restabelecida a sentença de primeiro grau na parte que absolveu o paciente da imputação da prática do art. 311 do CP, uma vez que não existem provas nos autos de ter réu concorrido para a infração penal” (sic., fl. 11, e-doc. 3).



    O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 10).



    Interposto agravo regimental pela defesa, em 28.2.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Absolvição quanto ao crime do art. 311 do CP por ausência probatória. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano (AgRg no HC n. 472.683/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020). 2. Na hipótese, a Corte de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória. Assim, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do paciente, em razão da alegada ausência de provas concretas para a condenação acerca do crime do art. 311 do Código Penal, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita, notadamente nos autos de condenação que há muito já transitou em julgado. 3. Além disso, a conclusão contida no acórdão de apelação quanto ao crime de adulteração da placa de veículo automotor encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que: a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor (AgRg no AREsp n. 860.012/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 21).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente sustenta a desnecessidade “de reanálise de fatos e provas dos autos, mas da simples [análise da] moldura fática havida no feito que não há provas suficientes da autoria delitiva, a justificar o decreto condenatório proferido contra o paciente em relação ao delito descrito no art. 311 do CP – como restou de pronto reconhecido na sentença de primeiro grau” (fl. 4, 
e-doc. 25).



    Afirma que, “ao dar provimento ao apelo da acusação, [o Tribunal] reformou a sentença absolutória, vendo certezas para a condenação apesar das diversas inconsistências na prova produzida, como havia sido destacado pelo julgador de primeiro grau” (fl. 5, e-doc. 25).



    Alega que “a ilegalidade não está no mérito da condenação, mas sim na condenação proferida sem prova da autoria nos autos” (fl. 6, e-doc. 25).



    Assevera que “é evidente que não existem nos autos quaisquer provas da autoria da adulteração da placa do automóvel – a adulteração pode ter sido realizada pelo próprio responsável pelo furto, ou até mesmo por anterior receptador que teria depois vendido a res furtiva ao ora paciente – até porque entre o furto e a prisão do paciente decorreram quase três meses” (fl. 7, 
e-doc. 25).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; 



    b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer e requeridas as informações da autoridade coatora caso se entenda necessário; 



    c) ao final, seja provido o presente Recurso Ordinário Constitucional e concedida a ordem em Habeas Corpus, com fundamento no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, restabelecida a sentença de primeiro grau na parte que absolveu o paciente da imputação da prática do art. 311 do CP, uma vez que não existem provas nos autos de ter réu concorrido para a infração penal” (fl. 10, e-doc. 25).



    6. Não houve apresentação de contrarrazões (fl. 1, e-doc. 42).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    9. Consta do acórdão impugnado a informação do trânsito em julgado da sentença condenatória do recorrente:



    “A condenação já transitou em julgado para acusação e defesa. 



    Segundo a inicial, ’o réu, cumprindo pena, encaminhou carta para a Defensoria Pública da União, requerendo assistência jurídica. Por verificar ilegalidade na condenação, vez que a autoria delitiva não restou sobejamente comprovada nos autos, impetra-se o presente writ neste Superior Tribunal’ (e-STJ fl. 4). 



    Daí o habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado perante esta Corte Superior, no qual a Defensoria Pública da União alegou que não há provas suficientes da autoria delitiva, a justificar o decreto condenatório proferido contra o paciente em relação ao delito descrito no art. 311 do CP” (fl. 3, e-doc. 22 - grifos nossos).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe- 025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o restabelecimento da sentença absolutória de Alexandre Silva de Jesus pela imputação do crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal), pois estariam ausentes nos autos elementos de provas da autoria e da materialidade delitiva.



    Quanto à pretensão de absolvição por falta de provas no acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, concluindo ser incabível em habeas corpus o revolvimento de fatos e provas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento: 



    “Verifica-se que a combativa Defensoria Pública insiste no pedido contido na inicial do habeas corpus, consistente na absolvição do paciente, com fulcro no art. 386, V e VII do CPP, da imputação da prática do art. 311 do Código Penal, nos moldes da sentença absolutória. 



    Ocorre que, conforme foi dito na decisão impugnada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    Na hipótese, verifica-se que a Corte local deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, também, pelo crime tipificado no art. 311 do Código Penal, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 25/33): (...).



    Com efeito, se a Corte de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição, conforme foi dito, demandaria exame detido de provas, inviável na via eleita, notadamente nos autos de condenação que há muito já transitou em julgado.



    Além disso, a conclusão contida no acórdão ora impugnado quanto ao crime de adulteração da placa de veículo automotor encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que: ‘a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor’ (AgRg no AREsp n. 860.012/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017). 



    Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:



    (...)



    Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental” (e-doc. 22).



    11. Não se comprova, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. No convencimento motivado do acórdão prolatado pelo Tribunal estadual, firmado nos elementos probatórios verificados na instrução criminal, na qual a observância do contraditório e da ampla defesa se fez garantida, assentou-se a autoria e a materialidade delitivas das condutas praticadas pelo paciente (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor).



    Para rever o julgamento das instâncias judiciais anteriores, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme consta na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.  REEXAME  DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.567-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Nulidade. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do paciente acerca da nulidade do reconhecimento não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.012-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não cabe ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 205.602-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. CORRÉU INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I – No caso sob exame, o STJ não conheceu do pedido de absolvição por insuficiência de  provas ao entendimento de 
que a análise da questão demandaria o reexame do conjunto 
fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. Essa orientação está em perfeita consonância com o entendimento deste Tribunal. Precedentes. II - A circunstância de ser o corréu inimputável não ilide a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo. III – A presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada criminosa. Precedente. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 113.383, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2012).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora